Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de rescisão de contrato, julgou improcedente o pedido principal e improcedente a reconvenção oferecida pelo réu. O autor alegou inadimplemento do réu, sustentando que este não transferiu a propriedade do imóvel objeto da permuta. O réu, por sua vez, pleiteou indenização por danos morais, sob o argumento de que a ação proposta teria causado prejuízos à sua honra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de falsidade documental pode ser analisada em grau recursal, quando não suscitada na origem; (ii) verificar se houve inadimplemento do contrato que justifique a resolução; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tribunal apenas aprecia questões suscitadas e discutidas no processo de origem, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC. Como o autor não impugnou a autenticidade dos documentos na primeira instância, a questão não pode ser conhecida em grau recursal.
4. O contrato celebrado entre as partes caracteriza-se como permuta de imóveis, na qual o réu entregaria a Fazenda Tajubá em troca de lotes do Condomínio Jardim Boulevard. Embora o contrato mencione “compra e venda”, a documentação comprova que a obrigação do réu foi cumprida por meio da cessão de direitos sobre o imóvel.
5. O autor recebeu a posse e os direitos sobre a Fazenda e, posteriormente, negociou tais direitos com terceiro, evidenciando a inexistência de inadimplemento. Assim, não há fundamento para a resolução do contrato.
6. A caracterização do dano moral exige a violação de direitos da personalidade, causando sofrimento ou humilhação que ultrapassem o mero aborrecimento. O simples exercício do direito de ação, sem demonstração de abuso, não configura dano moral indenizável.
7. O registro de boletim de ocorrência, por si só, não gera direito à indenização, salvo se comprovada intenção dolosa em imputar fato inverídico, o que não restou demonstrado.
8. A apresentação de documentos novos em sede recursal, sem comprovação de motivo de força maior, é inadmissível, conforme disposto nos arts. 434 e 1.014 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o; 1.014; 434; 436; 85, § 11. CC, art. 475. CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ.
(wi)